Tribunal: TJMT
Processo: 1022418-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022418-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (AGRAVANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), ELAIZE MARIA RAMOS ALVES - CPF: 018.708.571-43 (AGRAVADO), MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES - CPF: 033.312.071-01 (ADVOGADO), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA” - RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA SEM CONDICIONANTES - SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo inequívoca a intenção dos autores adquirentes de rescindir o contrato de compra e venda, não é razoável que continue a pagar as parcelas vincendas. Ainda que a culpa pela rescisão contratual não esteja evidenciada, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto.

2. A suspensão dos pagamentos futuros é medida impositiva, não podendo o agravado constituir o autor agravante em mora, em decorrência de eventual inadimplemento de parcelas vencidas após o ajuizamento da demanda originária.

3. Decisão parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRA 90 ECHER INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória e Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada” n.o
1021656-84.2023.811.0041
proposta em seu desfavor por
ELAIZE MARIA RAMOS ALVES
, deferiu o pedido liminar formulado pela agravada “
para determinar a ré que suspenda a cobrança dos valores do contrato e que retire o nome da autora do cadastro dos inadimplentes em relação ao contrato discutido nos autos e se abstenha de incluir em relação a este contrato
”.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que a intenção da parte agravada “
é atingir meios que afastem sua responsabilidade quanto ao compromisso com a agravante, qual seja, o regular pagamento das parcelas contratuais, que foram devidamente acordadas entre as partes
”.

Informa que a parte adversa “
não vinha conseguindo pagar as parcelas, ficou inadimplente, teve seu nome negativado, e resolveu vir ao judiciário alegando infundada inadimplência da ré agravada, para ver se cola, e se consegue seu distrato sem pagar multa e comissão, e ainda, pedindo para ter seu nome retirado do protesto, sabendo muito bem que a negativação e o protesto foram devidos em decorrência de sua inadimplência
”.

Portanto, cita que “
não pode agora querer se furtar ao cumprimento da obrigação que assumiu de forma espontânea e expressa no contrato de compra e venda, transferindo, pura e simplesmente a obrigação somente à agravante, sem qualquer justificativa
”.

Alude que “
o nome da agravada já se encontrava protestado, consequentemente negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, face ao seu inadimplemento corrido muito antes do ajuizamento e/ou antes da ré ser citada da presente ação [...] vindo perante a justiça oportunamente pedir a suspensão das parcelas, nitidamente porque não está conseguindo pagar, e jamais, jamais porque a construtora estaria em atraso
”.

Diante do exposto, pugna a agravante pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada.

Ainda, requer, ao final, “
seja dado provimento ao presente recurso para que seja reconhecida a legalidade do protesto em nome da agravada antes do ajuizamento da ação, tendo em vista o inadimplemento da agravada - que se encontra inadimplente até hoje
”, bem como o provimento do presente recurso.

A parte agrada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, menciona que não há dívida pretérita que justificaria o inadimplemento obrigacional da parte agravada, que sempre honrou sua obrigação de pagar; estando a agravante inadimplente frente a consumidora por descumprimento contratual.

Informa que “
a suspensão do pagamento foi devidamente justificada e solicitado ao juízo da 3a vara a justa medida liminar para que a consumidora/recorrida não sofra cobranças e prejuízos maiores frente a empresa, diante de um contrato que possui preço significativo em comparação aos parcos recursos da consumidora, que lutou ao máximo para honrar as parcelas do pacto firmado, fazendo de forma sempre tempestiva e à integralidade das mensalidades
”.

Alude que “
até o momento sequer houve entrega efetiva da proposta de financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, havendo descumprimento contratual por parte da recorrente
”.

Justifica que “
atualmente não possui mais o mesmo perfil sócio-econômico-financeiro desejável à obtenção do financiamento por exclusiva demora da parte recorrente, ao deixar de prestar as devidas informações à consumidora, mesmo esta enviando diversas mensagens esclarecedores sobre os procedimentos de financiamento, e sem resposta efetiva até o presente momento
”.

Desse modo, diante do exposto, pugna pelo desprovimento do recurso interposto a fim de ratificar a decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Pedra 90 Echer Incorporações SPE LTDA contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória e Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada” n.o 1021656-84.2023.811.0041 proposta em seu desfavor por Elaize Maria Ramos Alves, deferiu o pedido liminar formulado pela agravada “
para determinar a ré que suspenda a cobrança dos valores do contrato e que retire o nome da autora do cadastro dos inadimplentes em relação ao contrato discutido nos autos e se abstenha de incluir em relação a este contrato
”.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando detidamente as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Extrai-se do processo que a autora, ora agravada, requer a antecipação da tutela para suspender o pagamento das obrigações oriundas do contrato de compra e venda celebrado entre as partes; que seja retirado seu nome do cadastro dos inadimplentes bem como que a agravante se abstenha de incluir negativação em relação ao referido contrato.

Ao caso, cumpre esclarecer que o princípio da autonomia da vontade engloba tanto a liberdade de contratar quanto, por óbvio, a liberdade de encerrar o vínculo anteriormente formado, visto inadmissível que alguém seja compelido a continuar uma avença contra a própria vontade.

Desse modo, embora não se verifique, até então, a demonstração inequívoca de culpa do agravante a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito da agravada de pôr fim ao contrato, de modo que não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto, sob pena de ensejar prejuízos a ambas as partes.

A jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça tem se manifestado quanto à possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA
. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS AJUSTADAS
.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA
. 1. A tutela de urgência antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão antecipada da tutela exige plausibilidade do direito alegado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
Sendo inequívoca a intenção de o promissário comprador rescindir o contrato de promessa de compra e venda, não é razoável que continue a pagar as parcelas vincendas
.
Ainda que a culpa pela rescisão contratual não esteja evidenciada, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (TJDFT - Acórdão 1356175, 07121670720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COMBINADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES
-
TUTELA DEFERIDA SEM CONDICIONANTES
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Sendo inequívoca a intenção dos autores adquirentes de rescindir o contrato de compra e venda, não é razoável que continue a pagar as parcelas vincendas
.
Ainda que a culpa pela rescisão contratual não esteja evidenciada, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto
. 2.
A suspensão dos pagamentos futuros é medida impositiva, não podendo o agravado constituir o autor agravante em mora, em decorrência de eventual inadimplemento de parcelas vencidas após o ajuizamento da demanda originária
. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (TJMT - N.U 1002289-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Desse modo, por ser inequívoca a intenção da parte autora e agravada de rescindir o negócio jurídico em comento, não há razão para continuar com o pagamento das parcelas vincendas.

Portanto, impõe-se a suspensão dos pagamentos futuros, não podendo as rés e ora agravadas constituírem a recorrente em mora até o julgamento final da lide, em decorrência de eventual inadimplemento das parcelas vencidas após o ajuizamento da exordial.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, a fim de suspender aa exigibilidade do pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da exordial e as vincendas, com a garantia de que o nome da autora não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes em relação às estas, visto que inexiste o
animus
de continuar com o negócio jurídico entabulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023